Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. SÚMULA 598 DO STJ. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
2. Para fins de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária em virtude de doença grave prevista em lei não é necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, em homenagem à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Inaplicabilidade do Tema 350 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que diz respeito à concessão de benefícios previdenciários.
3. Demonstrado pelo documentos médicos acostados aos autos que a autora, servidora aposentada, é portadora de neoplasia maligna e ainda está em tratamento, é de rigor a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713), assim como da contribuição previdenciária na forma preconizada pelo § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital 768/2008, a contar da data de aposentadoria, uma vez que o diagnóstico precede a esse evento funcional.
4. Recurso conhecido e desprovido.